Tribunal: STF
Processo: HC 251714
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Márcia Helena Santos Paines, em favor de Nelson Marcos Bonetti Batista, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 851.800/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Nelson Marcos Bonetti Batista, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Revisão Criminal n. 5034661- 71.2023.8.24.0000/SC). 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no artigo 33, caput c/c artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, às penas de 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, regime inicial fechado e ao pagamento de 647 (seiscentos e quarenta e sete) dias-multa. 



    Interposto recurso de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso e a condenação transitou em julgado em 21 de novembro de 2022. 



    Após o trânsito em julgado, a defesa interpôs Revisão Criminal, nos termos do acórdão assim ementado (fl. 372):



    [...]



    Neste writ, sustenta a Defesa que é inconteste a "ausência de justa causa para entrada desautorizada no apartamento 44, bloco 7 do Residencial Milano, naquele dia" (fl. 14), pois os policiais não "poderiam saber que, no local havia drogas e petrechos, ou que outros indivíduos seriam encontrados no interior do apartamento" (fl. 14). 



    Entende que deve ser o paciente absolvido, ante a evidente ilicitude das provas utilizadas, determinando o desentranhamento das provas utilizadas pela acusação nos autos n. 5004493-16.2020.8.24.0025/SC. 



    Alternativamente, afirma que foi negado ao paciente a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, "sob a justificativa de que a existência de inquérito policial e ação penal com curso obstariam a concessão da benesse" (fls. 19/20). 



    Relata que, quando proferida a sentença, o paciente respondia a outro processo, por fatos ocorridos após a denúncia que ensejou a ação a ser revisionada, entendendo que "estar sendo processado em outros autos não é motivação para afastamento do privilégio definido no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06" (fl. 20). 



    Requer a concessão da ordem para o reconhecimento da ilicitude das provas obtidas mediante violação de domicílio, bem como a absolvição do paciente ou, alternativamente, seja concedido o benefício previsto no §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. (www.stj.jus.br)



    A ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 3)



    Nesta Corte, a impetrante requer “a) A CONCESSÃO DA ORDEM, ainda que de ofício, considerando o atual entendimento jurisprudencial sobre a ilicitude de provas derivadas de diligências motivadas por meras 18 suspeitas dos agentes policiais, para que sejam desentranhados dos autos entorpecentes, objetos, valores pecuniários e quaisquer outros petrechos apreendidos e apresentados nos autos, vez que são provas ilícitas e não devem embasar nenhuma medida judicial, conforme disposição do artigo 157 do Código de Processo Penal, bem como que seja, em consequência, desconstituída a sentença condenatória, para absolvição total do Sr. Nelson Marcos Bonetti Batista de todas as acusações; b) Na hipotese de improcedencia do pedido da alínea “a”, a concessão da ordem, ainda que de ofício, para fins de que, ao menos, seja concedido ao Sr. Nelson Marcos Bonetti Batista o benefício previsto no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, na terceira fase da dosimetria, aplicando-se a fração de dois terços para reduzir a pena imposta, conforme possibilita o atual entendimento o jurisprudencial.”



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido em sede de revisão criminal.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    [...]



    Na hipótese dos autos, extrai-se que policiais militares em patrulhamento no Residencial Milano - área conhecida como ponto de drogas, viram o corréu José Augusto de Oliveira Ramos Diniz realizando a venda de entorpecentes e este, ao ver a guarnição, "empreendeu fuga para o apartamento de número 44 situado no bloco 7. Ato contínuo, os agentes estatais adentraram no local, com a anuência do morador (Carlos Alberto da Silva Pereira)" (fl. 379), quando constataram a presença de seis outras pessoas realizando a prática delitiva.   Relevante destacar que a situação dos autos não se amolda às hipóteses ilustradas no HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 15/3/2021, pois a orientação acerca da necessidade de filmagem das abordagens realizadas pelos agentes estatais, foi publicada em março de 2021, ao passo que os fatos sob análise ocorreram em 17/09/2020, ocasião em que inexistia norma legal ou jurisprudência consolidada a obrigar a filmagem de toda ação policial. Ademais, constata-se que havia situação flagrancial ocorrendo e os policiais perseguiram um do corréus, tendo sido a entrada da casa franqueada pelo morador Carlos Alberto da Silva Pereira, ocasião em que ao adentrar no imóvel apreenderam (fl. 379): 135 (cento e trinta e cinco) porções de crack, apresentando massa bruta de 29,1g (vinte e nove gramas e um decigrama), 8 (oito) porções de crack, apresentando massa bruta de 51,6g (cinquenta e um gramas e seis decigramas), 2 (duas) porções de maconha, apresentando massa bruta de 6,5g (seis gramas e cinco decigramas) e, 3 (três) porções de cocaína, apresentando massa bruta de 2,5g (dois gramas e cinco decigramas), além de uma balança de precisão (vide auto de exibição e apreensão.



    Assim, a situação de flagrância prévia, representa fundadas razões para a entrada no imóvel, de modo que não se verifica a alegada violação de domicílio. Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou a aplicação do benefício previsto no  §4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, nos seguintes termos (fls. 438/439):



    [...]



    Consoante o disposto no  § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. No caso dos autos, o Tribunal de origem negou a aplicação do redutor por entender que  “o esquema desempenhado por eles, denota a dedicação destes às atividades criminosas, evidenciando ainda mais que não se tratavam dos denominados "traficantes de primeira viagem".” (fl. 389). 



    Em casos como o dos autos, este Superior Tribunal sedimentou a jurisprudência no sentido de que rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demanda o revolvimento  fático-probatório, procedimento vedado n  a estreita via do habeas corpus. (eDOC 3, p. 20)



    Não há margem para o acolhimento do pedido.



    Quanto ao ingresso no domicílio, registrou o ato impugnado que “policiais militares em patrulhamento no Residencial Milano - área conhecida como ponto de drogas, viram o corréu José Augusto de Oliveira Ramos Diniz realizando a venda de entorpecentes e este, ao ver a guarnição, "empreendeu fuga para o apartamento de número 44 situado no bloco 7. Ato contínuo, os agentes estatais adentraram no local, com a anuência do morador (Carlos Alberto da Silva Pereira)" (fl. 379).”



    Os autos demonstram, portanto, que o morador autorizou o ingresso dos policiais no domicílio, razão por que não há nulidade a ser reconhecida. Ademais, se policiais presenciaram o paciente em inconteste flagrante delito, tinham o dever legal de proceder à sua prisão, mesmo dentro do domicílio, porquanto procedimento autorizado pela Constituição Federal.



    É que a Constituição Federal não autoriza o ingresso de policiais no domicílio para apurar e investigar se há flagrante, mas em caso de efetivo flagrante, como aconteceu no caso dos autos.



    Por fim, para a concessão do redutor, o réu deve cumprir quatro requisitos, segundo os termos do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa.



    Registrou o ato impugnado que “nos autos n. 5000838- 02.2021.8.24.0025. foi decretada a prisão preventiva do réu, acolhendo pedido da autoridade policial, porquanto teria envolvimento com facção criminosa (art. 2º da Lei 12.850/13). E mais, no cumprimento do mandado de prisão em 30.3.2021, foi encontrado em poder do réu 4 petecas de cocaína e 1 bucha de maconha, plástico insufilm, cartas com código referente à facção criminosa que atua em Santa Catarina.” (eDOC 2, p. 345)



    Ou seja, há provas de que ele se dedica ao crime.



    Com efeito, o redutor não é devido a quem faz do tráfico seu meio de vida, verbis:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Agravante condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06. Afastado o redutor previsto no § 4º desse dispositivo com base nas provas dos autos, segundo as quais o agravante fazia do tráfico seu meio de vida. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 185.146, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje 30.7.2021)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente